Tribunal: TJDFT
Processo: 0733183-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733183-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE LUIS DE JESUS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos de ação de busca e apreensão (feito n. 0725338-22.2021.8.07.0003), ajuizada pelo ora agravante contra José Luís de Jesus Ferreira, determinou a apresentação de emenda à petição inicial para demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 ou mediante protesto. O agravante afirma que o rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil é taxativo, mas de interpretação extensiva. Argumenta que constituiu o réu em mora por intermédio de notificação extrajudicial enviada por correio no endereço constante do contrato. Acrescenta que a mora, nos contratos de alienação fiduciária tem natureza ex re, configurada com o simples descumprimento do avençado. Conclui que adotou todas as medidas legalmente previstas para reaver seu crédito e que deve ser reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede que seja considerada válida a comunicação da mora realizada por meio de comunicação extrajudicial enviada por correio, deferindo-se a liminar e consequente expedição de mandado de busca e apreensão. Esta Relatoria intimou o agravante (id 29759198) para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 300000318). O agravante comparece aos autos para recolher as custas (id 30043010). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo, e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Superior Tribunal de Justiça fixou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Essa taxatividade, entretanto, é mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. É cabível, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois, nessas hipóteses, a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau, fixou (id 103974871) que não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, pois o autor, ora agravante, apresentou aviso de recebimento da notificação extrajudicial (id 103801682) com motivo da devolução endereço sem distribuição domiciliar. O Juízo de Primeiro Grau, dessa forma, determinou a emenda da petição inicial, para que o autor, ora agravante, demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, ou mediante protesto. (id 103974871). Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. A decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Em verdade, da análise da decisão agravada, constata-se ausência de conteúdo decisório, porquanto se cuida de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001, do Código de Processo Civil. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Assim, não é possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator